Tribunal: TJSP
Processo: 2235592-29.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235592-29.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000153769
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2235592-29.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Leme, em que é
embargante MUNICÍPIO DE LEME, é embargada ALDENICE MARIA
SARDINHA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente sem voto), LUIZ SERGIO FERNANDES
DE SOUZA E FERNÃO BORBA FRANCO.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
MAGALHÃES COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235592-29.2019.8.26.0000/50000
2
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2235592-29.2019.8.26.0000/50000 - Comarca de Leme
Embargante: Município de Leme
Embargado: Aldenice Maria Sardinha
Voto no 38.710
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
Inocorrência de omissão, contradição
ou obscuridade – Prequestionamento
viabilizador de instância superior –
Rediscussão de matéria já julgada,
emprestando-lhes
evidente
efeito
infringente – Recurso rejeitado.
Vistos.
I. Trata-se de embargos de declaração
opostos, nos termos do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, sob o fundamento de que o v. Acórdão foi
omisso no que tange a não se manifestar acerca dos
elementos probatórios da ilegitimidade da parte, bem
como do reconhecimento da pretensão executória.
II. Daí o porquê requer sejam os
embargos acolhidos, para fins de prequestionamento da
matéria, no que se refere a interpretação e aplicação do art.
5o, inciso LXXIX, da CF, do art. 487, inciso II, do CPC, e
do art. 10,§1o, da Lei 12.016/09, com o intuito de
viabilizar recurso às instâncias superiores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235592-29.2019.8.26.0000/50000
3
É o relatório.
O acórdão embargado não se ressente de
qualquer vício apontado.
Com efeito, o acórdão apreciou as
questões submetidas a julgamento, ainda que possa não ter
feito referência expressa a certo e determinado dispositivo
legal.
O que se verifica, portanto, ante a
clareza dos fundamentos do acórdão, é que o embargante
pretende, em verdade, por via dos embargos declaratórios,
rediscutir matéria já julgada, emprestando-lhes evidente
efeito infringente, o que é vedado.
Se
há
descompasso
entre
a
tese
defendida pelo embargante e aquela acolhida pelo
acórdão,
restam-lhes
o
caminho
dos
recursos
constitucionais, acaso cabíveis na hipótese em exame.
O eventual inconformismo daquele que
foi vencido no processo, há de se dar pela utilização
adequada do sistema de recursos previsto na legislação
processual e, se acaso, cabíveis.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235592-29.2019.8.26.0000/50000
4
O que não se pode admitir é que
pretendam a rediscussão de matéria já decidida,
pretextando o prequestionamento viabilizador de Instância
Superior.
Assim como não se acolhe embargos de
declaração apenas com efeito de prequestionamento
viabilizador de recursos para os Tribunais Superiores,
também não se admite para a remissão a dispositivos ou
textos da legislação em que se apoia os fundamentos da
decisão embargada.
Sobre essa questão já decidiu o Tribunal
Regional do Trabalho da 3a Região, conforme ementa que
segue:
“Não cabe ao Juiz decidir, de forma a atender
o prequestionamento, no interesse da parte
que vai recorrer. Sua função está na efetiva
prestação jurisdicional a qual está obrigado,
devendo fazê-la de acordo com a lei, e não
com a vontade da parte. (TRT 3a R. 3a T.
E.D. 41.292/96 - Ap. 01610/96 Rel. Antonio
A. da Silva DJMG 19.11.96)”.
Para
eventual
efeito,
considera-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235592-29.2019.8.26.0000/50000
5
prequestionada toda a matéria objeto dos embargos
declaratórios, ressaltando-se, por fim, que a oposição de
novos embargos declaratórios, que apenas rediscutam os
fundamentos da decisão, será considerada protelatória.
Daí o porquê, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
MAGALHÃES COELHO
Relator